Tribunal: TJMT
Processo: 1026045-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026045-78.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JULIA KAREN BERVIAN - CPF: 076.638.951-00 (AGRAVADO), ADEMIR COSTA FRANCO - CPF: 928.408.922-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÕES SUPOSTAMENTE COMETIDAS DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). EMISSÃO SUBSEQUENTE DA CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO PARA CASSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo DETRAN/MT contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, ratificando sentença de mérito que concedeu mandado de segurança à recorrida — anulando a cassação da CNH definitiva, aplicada com base em infrações supostamente cometidas na vigência de sua PPD.

II. Questão em discussão

2. A questão colocada consiste em saber se, diante da emissão da CNH definitiva sem ressalvas e da ausência de processo administrativo específico para cassação, é legítima a reavaliação do ato administrativo punitivo sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro exige que penalidades como cassação da habilitação sejam aplicadas por decisão fundamentada proferida em processo administrativo regular, garantindo ao condutor amplo direito de defesa.
4. No caso, permaneceu incontroverso que não houve instauração de procedimento administrativo próprio para cassação da CNH definitiva, tampouco foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que configura violação aos arts. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal.
5. A emissão da CNH definitiva, sem menção a qualquer irregularidade ou impedimento, conferiu à recorrida legítima expectativa de estabilidade jurídica. A posterior cassação, sem procedimento regular, compromete a segurança jurídica e atenta contra a confiança legítima do administrado.
6. A argumentação de que bastaria a autuação originária pelas supostas infrações — e que, por isso, dispensa-se novo processo administrativo para Cassação — não se sustenta diante da gravidade da penalidade e da necessidade do devido processo legal. Mesmo que as multas tenham sido objeto de autuação pelo órgão autuador (federal), o ato posterior de cassação da habilitação definitiva é ato administrativo distinto, de competência do DETRAN/MT, e exige observância das garantias fundamentais.
7. A interpretação sistemática das normas de trânsito (CTB e normas do CONTRAN) deve obedecer aos princípios constitucionais, de modo que a suposta dispensa de processo administrativo não se estende ao desfazimento de documento expedido regularmente e já em vigência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que concedeu a segurança e anulou o ato de cassação da CNH.

Tese de julgamento:
“A cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, fundamentada em infrações praticadas durante a vigência da Permissão para Dirigir, exige a instauração de processo administrativo específico, com garantia de contraditório e ampla defesa; sua ausência compromete a validade do ato.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CTB, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138 de repercussão geral).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 326615882), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, e, em reexame, RATIFICOU a sentença de origem, nos seguintes
termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“REEXAME NECESSÁRIO”
e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – INAUDITA ALTERA PARS”

n.o 1026045-78.2024.8.11.0041, impetrado por JULIA KAREN BERVIAN, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada, nos seguintes termos (ID. 307803896):

“
Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por JÚLIA KAREN BERVIAN, qualificada nos autos, em face de ato do Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, objetivando a anulação do ato administrativo que cassou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sob o fundamento de ausência de contraditório e ampla defesa.

A impetrante alega que obteve sua CNH definitiva em outubro de 2022, com validade até 2031, após ter cumprido todas as exigências legais durante o período da Permissão para Dirigir (PPD). Posteriormente, ao consultar o sistema digital RENACH, surpreendeu-se com a informação de que sua habilitação havia sido cassada com fundamento em infrações de trânsito cometidas nos dias 14, 18 e 20 de junho de 2022, ou seja, após a venda do veículo de sua propriedade e quando já não mais o conduzia.

Alega que não foi notificada previamente da instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade, tampouco teve oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que a expedição da CNH definitiva gera presunção de regularidade dos atos anteriores e a cassação posterior fere os princípios da segurança jurídica, boa-fé e legalidade. Requer, com isso, a anulação do ato administrativo impugnado e a manutenção da validade de sua habilitação.

Foi formulado pedido de liminar, com fundamento na relevância dos argumentos e no risco de dano irreparável, diante da necessidade de uso da CNH para deslocamento até a faculdade na cidade de Araçatuba/SP. A liminar foi deferida, com a suspensão dos efeitos da cassação da CNH (Id. 163495628).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato administrativo com base na Resolução CONTRAN no 723/2018, especialmente o art. 28, §2o, que dispensa a instauração de processo administrativo para penalidades aplicadas durante o período de permissão. Argumenta que a penalidade de cassação da CNH decorreu de infrações cometidas ainda sob a vigência da PPD, de modo que a obtenção da CNH definitiva teria ocorrido de forma indevida (Id. 164701172).

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse na intervenção, por entender que a controvérsia envolve apenas questões de legalidade administrativa e direito individual disponível, com análise documental suficiente (Id. 167365031).

Vieram os autos conclusos para decisão de mérito.

É o relatório.
Decido.

O mandado de segurança,
ex vi
do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, revela-se como instrumento constitucional vocacionado à tutela de direito líquido e certo, violado ou ameaçado de violação por ato ilegal ou abusivo perpetrado por autoridade pública, prescindindo, contudo, de dilação probatória para sua comprovação.

Na hipótese dos autos, a impetrante alega ter sido surpreendida com a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, emitida em outubro de 2022, com validade até 2031, em razão de supostas infrações de trânsito ocorridas em junho de 2022, isto é, após a alienação do veículo supostamente envolvido nas autuações.

Importa observar que a penalidade imposta foi aplicada sem prévia instauração de processo administrativo regular, e, portanto, sem a concessão do contraditório e da ampla defesa, princípios expressamente assegurados pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro e pelo art. 5o da Resolução CONTRAN no 844/2021.

Ademais, ressalta-se que a própria Administração Pública expediu a CNH definitiva, presumindo-se, assim, o cumprimento de todos os requisitos legais e a inexistência de impedimentos no período da permissão para dirigir. A posterior cassação, sem procedimento válido e sem qualquer sinalização anterior ao administrado, representa flagrante violação à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima do administrado, princípios basilares do Estado de Direito e da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88).

Não há nos autos qualquer elemento que comprove a devida notificação pessoal da impetrante acerca do procedimento administrativo punitivo, tampouco da sua abertura. A invocação, pela autoridade coatora, do art. 28, §2o, da Resolução CONTRAN no 723/2018, não pode se sobrepor aos comandos constitucionais que garantem o devido processo legal, especialmente considerando que a penalidade foi aplicada quando a impetrante já possuía CNH definitiva emitida e válida.

Cumpre ainda destacar que, conforme comprovado nos autos, a impetrante realizou a venda do veículo FIAT/STRADA, placa QBZ3I57, em 13 de junho de 2022, mediante lavratura da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e). As infrações que deram ensejo à penalidade de cassação ocorreram em datas posteriores à alienação (14, 18 e 20 de junho de 2022).

Ainda que se reconheça que, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o antigo proprietário deve comunicar a venda ao órgão de trânsito, é igualmente verdade que o sistema do RENAVAM/DETRAN admite a efetivação da transferência apenas com a apresentação da ATPV devidamente assinada e autenticada, o que, no caso concreto, foi providenciado.

A responsabilidade pelas infrações não poderia recair sobre a impetrante sem a devida apuração da autoria, sendo que a cassação foi motivada por atos praticados, em tese, por terceiro que já havia adquirido o bem.

Nesse contexto, a penalidade se mostra duplamente ilegal: (i) por ter sido aplicada sem processo administrativo regular, e (ii) por ter imputado à impetrante infrações ocorridas após a alienação formal do veículo, afrontando não só o princípio da segurança jurídica, mas também o da responsabilidade pessoal do infrator, consagrado nos arts. 256 e 265 do CTB.

Essa circunstância enfraquece ainda mais a validade do ato administrativo impugnado, demonstrando não apenas ofensa ao devido processo legal, mas inequívoco desvio na atribuição da responsabilidade infracional.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e da Lei no 12.016/2009, para anular o ato administrativo de cassação da CNH de titularidade da impetrante JULIA KAREN BERVIAN, determinando à autoridade coatora que restabeleça, de forma definitiva, a validade da habilitação da impetrante nos sistemas do DETRAN/MT.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários advocatícios, em razão das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Em caso de interposição de recurso, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões, e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

(datado e assinado digitalmente)

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito -
NAE”.

Sustenta a parte apelante, em suas razões recursais, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumentar que o DETRAN/MT não detém competência para o lançamento, suspensão ou cobrança das autuações lavradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Aduz, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para apreciar a matéria, por se tratar de autuações impostas por órgão federal, cabendo, portanto, à Justiça Federal o julgamento da causa, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

No mérito, sustenta a inexistência de direito líquido e certo por parte do impetrante, uma vez que este não apresentou prova pré-constituída da ausência de notificação da infração, o que inviabiliza a via mandamental eleita.

Destaca o recorrente que a controvérsia posta nos autos do mandado de segurança reside na pretensão do impetrante de reaver sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, sob o argumento de que não foi notificado da infração cometida. Todavia, observa que o impetrante não trouxe qualquer comprovação nesse sentido.

Defende, outrossim, que não se mostra exigível a instauração de procedimento administrativo na situação tratada nos presentes autos. Em tópico próprio, discorre sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública e a regularidade das notificações relativas às penalidades de trânsito.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, pede (ID. 315998945):

“EX POSITIS, demonstradas, quantum satis, as razões que justificam a retificação da r. sentença, REQUER-SE a esse Egrégio Tribunal de Justiça, o conhecimento do presente Recurso de Apelação pelas razões acima levantadas, e o seu respectivo provimento, a fim de
que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, extinguindo o processo sem julgamento do mérito
, com fundamento na
ausência de direito líquido e certo
,
na falta de prova pré-constituída
e na
inadequação da via eleita
para o presente caso, além da
ilegitimidade passiva
do Detran/MT e
incompetência do juízo estadual
. Caso Vossas Excelências entendam de forma diversa, requer-se a
reforma da sentença prolatada nos presentes autos,
denegando a ordem mandamental
”.
Grifos do autor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 315998948) e “A condenação da parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (...)”.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso (ID. 320089882).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN, na qualidade de autarquia estadual, goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de
“REEXAME NECESSÁRIO”
e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO,

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – INAUDITA ALTERA PARS”

n.o 1026045-78.2024.8.11.0041, impetrado por JULIA KAREN BERVIAN, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, concedeu a segurança vindicada (ID. 307803896).

A liminar foi deferida (ID. 315998922).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
13.06.2025
(ID. 315998943), que concedeu a segurança vindicada.

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.016/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise do REEXAME NECESSÁRIO em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO
.

- DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Sustenta o apelante, em preliminar, a ilegitimidade do DETRAN/MT para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que a infração de trânsito que deu origem à penalidade foi lavrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, órgão federal, razão pela qual entende competir à Justiça Federal o julgamento da causa.

Embora a autuação tenha sido realizada pelo DNIT, a penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação foi aplicada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, autoridade administrativa competente para gerir o prontuário dos condutores e aplicar penalidades relacionadas à habilitação, inclusive a suspensão e o cancelamento do direito de dirigir.

Nesse contexto, evidencia-se que o ato impugnado decorre de manifestação concreta do DETRAN/MT, o que lhe confere legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

Ademais, tratando-se de mandado de segurança voltado contra ato administrativo praticado por autarquia estadual, qual seja, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, não se aplica a regra do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que atribui competência à Justiça Federal apenas para processar e julgar causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas figurem como parte.
Assim, a competência para o julgamento da presente demanda é da Justiça Estadual, conforme previsão do artigo 125, §1o, da Constituição Federal.

Diante disso, afasto as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual.

- DO MÉRITO

Atenta a questão posta, no que tange à penalidade de cassação do direito de dirigir, dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

É pacífico, portanto, que a imposição da sanção de cassação do direito de dirigir deve, necessariamente, ser precedida de regular processo administrativo, no qual se assegure ao suposto infrator o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, revela-se indevida a aplicação da penalidade de cassação da habilitação do recorrido sem que lhe tenha sido oportunizado, de forma prévia, o contraditório e a ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo previsto em lei.

Assim, não se acolhe a alegação do apelante no sentido de que o cancelamento da habilitação configuraria ato discricionário insuscetível de controle judicial.

Ainda que se reconheça certa margem de discricionariedade na condução administrativa das habilitações pelo DETRAN/MT, tal prerrogativa não afasta a obrigatoriedade de observância às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, as quais foram negligenciadas na hipótese.

De igual forma, diante da ausência de comprovação quanto à regularidade do procedimento administrativo que resultou na cassação da CNH da parte apelada, não subsiste o ato administrativo, contaminado por vício de legalidade.

Acerca da questão posta, observa-se que, nos termos do art. 148, do Código de Trânsito Brasileiro, ao candidato aprovado no curso de formação será concedida a Permissão Para Dirigir, com validade de um ano, conforme se depreende do dispositivo legal
in verbis
:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1o A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2o
Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5o O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental. (Incluído pela Lei no 9.602, de 1998)”.(grifo nosso)

Além disso, de acordo com o § 3.o do dispositivo citado, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será outorgada ao condutor após o decurso do período de um ano, desde que este não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, nem seja reincidente em infração de natureza média.

Nesse contexto, verifica-se que a Permissão para Dirigir tem caráter temporário, sendo a habilitação definitiva conferida apenas após o cumprimento dos requisitos legais. Assim, o direito à Habilitação definitiva foi consolidado no término de 1 (um) ano da emissão da permissão, condicionado à inexistência de infrações de natureza grave ou gravíssima, bem como à ausência de reincidência em infrações médias.

Na hipótese dos autos, a parte apelada teria, supostamente, cometido as seguintes infrações:

Contudo, observa-se que as mencionadas infrações, datadas de 14, 18 e 20 de junho de 2022, durante o período de validade da habilitação provisória, não impediu o órgão de trânsito de emitir a Carteira Nacional de Habilitação definitiva à apelada (ID. 315998908 - 02.12.2022), sem qualquer anotação impeditiva. Tal conduta administrativa reforça a presunção de inexistência de penalidade vigente à época da Permissão para Dirigir.

Acrescente-se, ainda, que a apelada comprovou documentalmente ter alienado o veículo FIAT/STRADA, placa QBZ3I57, em 13.06.2022, mediante lavratura da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e), conforme documento acostado aos autos (ID. 315998911), assim, as infrações que motivaram a cassação da CNH ocorreram em datas posteriores à venda do veículo, ou seja, quando o bem já não mais estava sob a titularidade da apelada.

A posterior cassação da CNH definitiva configura violação ao princípio da segurança jurídica, disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88, uma vez que compromete a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas.

Acrescenta-se que toda medida restritiva de direitos deve, obrigatoriamente, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88). No caso dos autos, não houve sequer instauração de procedimento administrativo, circunstância que compromete de forma grave as garantias constitucionais do administrado.

Ressalte-se, ademais, que não se sustenta a alegação da autarquia de que a cassação constituiria efeito automático da autuação, capaz de afastar a necessidade de procedimento administrativo prévio, sobretudo quando já expedida a Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

Embora a infração tenha ocorrido durante a vigência da Permissão para Dirigir, o direito à habilitação aperfeiçoou-se com a emissão do novo título, consolidando situação jurídica apta a gerar efeitos concretos e legítima expectativa de estabilidade na esfera individual do administrado.

Tal entendimento já se encontra consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO NA RENOVAÇÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DA CNH . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE PERÍODO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO DEFINITIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ . 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o DETRAN, além de ter disponibilizado a CNH definitiva à impetrante, sem qualquer ressalva acerca da existência de infração cometida durante o tempo em que possuía apenas permissão provisória para dirigir, demonstrou total inércia ao ficar, por aproximadamente 04 (quatro) anos, sem comunicar que a condutora deveria se sujeitar a novo processo de habilitação, em razão da suposta infração de trânsito praticada no período descrito no art. 148, § 2o, do CTB (Lei no 9.503/97) . Dessa maneira, uma vez comprovada a concessão da CNH definitiva sem qualquer menção ao cometimento de infração durante o lapso temporal em que a impetrante ostentou apenas a permissão provisória para dirigir, não poderia a autoridade coatora ter negado a renovação da habilitação". 2. O presente recurso não pretende aferir a interpretação da norma legal, mas a reanálise de documentos e fatos, já cristalizados em dois graus de jurisdição. Logo, não há como modificar a premissa fática adotada na instância ordinária no presente iter procedimental . E, se a violação do dispositivo legal invocado perpassa pela necessidade de fixar premissa fática diversa da que consta do acórdão impugnado, inviável o Recurso Especial. 3. Assim, é evidente que alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendida nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4 . Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1695277 PB 2020/0097571-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)”.

Nesse mesmo sentido, tem decidido o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA POSTERIOR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada, buscando a declaração de nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante com base em infração cometida durante a vigência de sua Permissão para Dirigir (PPD), sob alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se o ato de cassação da CNH, baseado em infração cometida durante o período de validade da PPD, mas expedido após a emissão da CNH definitiva, é nulo por ausência de prévio processo administrativo, com intimação e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A anulação de ato administrativo que repercute na esfera de interesses individuais deve observar o contraditório e a ampla defesa, conforme o princípio do devido processo legal, especialmente quando o ato já produziu efeitos concretos, como a emissão da CNH definitiva.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 138 de repercussão geral (RE 594.296) reforça que o desfazimento de atos administrativos que já geraram efeitos concretos exige regular processo administrativo.

5. No caso, o órgão de trânsito deveria ter instaurado procedimento administrativo antes de cassar a CNH do impetrante, mesmo que o ato estivesse fundamentado em infração cometida durante a vigência da PPD, sendo impositiva a nulidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "A cassação da CNH, fundamentada em infração cometida durante a vigência da PPD, mas expedida após a emissão da CNH definitiva, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138 de repercussão geral).(N.U 1009827-80.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

Portanto, a posterior cassação da CNH definitiva, com base em infração pretérita, exige processo administrativo autônomo e regular, não sendo admissível o mero resgate da autuação anterior como fundamento suficiente para sanção de tal gravidade.

No que tange à alegação de que bastaria o envio da notificação ao endereço constante no cadastro do órgão de trânsito, nos termos do art. 282 do CTB, verifica-se que tal dispositivo trata da formalidade necessária para fins de validade da notificação de penalidade. Contudo, a controvérsia dos autos não reside na ausência de notificação de infração, mas sim na inexistência de qualquer procedimento administrativo específico para a cassação da CNH definitiva, o que torna irrelevante, para este julgamento, a discussão quanto ao envio das notificações originárias de multa.

Assim, da análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita em linhas anteriores, não merece reparos, uma vez que os seus fundamentos são sólidos.

No que se refere à pretensão de fixação dos honorários formulada pela parte apelada em sede de contrarrazões, observa-se que não foi utilizada a via processual adequada para tal pleito, razão pela qual a matéria não comporta análise neste momento.

Frisa-se que as contrarrazões constituem mecanismo processual existente a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte recorrida e, por essa razão, é subordinada à matéria ventilada no recurso principal, em atenção aos princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum.

Sobre o tema, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO.

1. A embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária suscitado nas contrarrazões do especial.

2. Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes.

3. Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a majoração, tarefa da qual não se incumbiu, pois, da sentença que a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nem sequer interpôs apelação para devolver a questão ao tribunal, tornando-a preclusa, visto que a não interposição do recurso voluntário por parte da autora gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no REsp: 1584898 PE 2016/0051407-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016).

Nesse sentido também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS . PLEITO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. Não contentes com a sentença, o caso seria de interposição de recurso de apelação . As contrarrazões servem a rebater o recurso ou alegar questões de ordem pública, de modo que o pleito de alteração da forma de arbitrar honorários deveria ser feito por apelação.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017672-29.2022.8 .11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)”.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO

a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.

Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática contraria frontalmente o disposto no art. 148, §§3o e 4o, do Código de Trânsito Brasileiro, pois o impedimento à obtenção da CNH definitiva, decorrente de infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir, não caracteriza penalidade de cassação e, por essa razão, dispensa a instauração de processo administrativo prévio, conforme estabelecem o art. 21 e o art. 28, §2o da Resolução n.o 723/2018 do CONTRAN.

Argumenta que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados no próprio processo de autuação das multas, conduzido pelo DNIT, sendo descabida a exigência de que o DETRAN/MT instaure novo procedimento administrativo para aplicar os efeitos legais decorrentes das infrações já definitivamente julgadas.

Sustenta, ainda, que a obtenção da CNH definitiva constitui mera expectativa de direito, que somente se concretiza mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 148, §3o do CTB, não havendo direito adquirido quando o condutor comete infrações graves ou gravíssimas, ou é reincidente em infrações médias, durante o período probatório de um ano.

Esclarece que a emissão da CNH definitiva à agravada ocorreu porque, naquele momento, o processo administrativo das infrações ainda se encontrava em curso no DNIT, não podendo a Administração obstar a emissão da habilitação enquanto pendente o devido processo legal. Contudo, após a conclusão do procedimento administrativo e o lançamento definitivo das infrações no prontuário da condutora, o cancelamento superveniente da CNH se tornou plenamente legal, em respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Com base no exposto, requer (ID. 326615882)
:

“a) O recebimento do presente Agravo Interno nos seus efeitos ativo e suspensivo, para a revisão da r. decisão monocrática Id.320981357, proferida em sede de Recurso de Apelação;

b) A intimação do agravado para se manifestar querendo, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. c) após o regular processamento recursal, seja o agravo interno submetido ao órgão colegiado para análise e PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão recorrida, nos moldes acima requerido”.

A parte apelada apresentou contrarrazões no ID. 328491352, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 326615882), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, e, em reexame, RATIFICOU a sentença de origem.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, o DETRAN/MT sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por contrariar frontalmente o Código de Trânsito Brasileiro, especialmente o disposto no art. 148, §§ 3o e 4o. Argumenta que o impedimento de obtenção da CNH definitiva em razão de infração cometida no período de permissão para dirigir ocorre de forma automática, não exigindo a instauração de processo administrativo específico, conforme previsto no art. 21 e art. 28, §§ 1o e 2o da Resolução n.o 723 do CONTRAN.

Defende ainda que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados no processo de autuação das multas de competência do DNIT, ente autuador federal, e que o impedimento de permissionário após a expedição da CNH é um efeito automático da autuação. Aduz que a emissão da CNH definitiva ocorreu indevidamente por questões procedimentais e burocráticas, enquanto pendente o processo administrativo relativo às infrações.

Do exame dos autos, verifico que a decisão monocrática fundamentou-se corretamente na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada sobre a matéria, não merecendo qualquer reparo.

De início, cabe destacar que o artigo 265, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que:

"Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa."

A norma é clara ao exigir que a aplicação da penalidade de cassação do documento de habilitação seja precedida de processo administrativo regular, com decisão fundamentada e garantia do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de garantia constitucional prevista no art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, que não pode ser afastada por norma infralegal.

No caso em análise, ficou incontroverso que o DETRAN/MT não instaurou processo administrativo específico para a cassação da CNH definitiva da impetrante, ora agravada. A autarquia limitou-se a aplicar a penalidade com base em supostas infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir, sem oportunizar à condutora o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, conforme bem destacado na decisão, a impetrante comprovou documentalmente ter alienado o veículo FIAT/STRADA, placa QBZ3I57, em 13.06.2022, mediante lavratura da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e), sendo que as infrações que motivaram a cassação da CNH ocorreram em datas posteriores à venda do veículo (14, 18 e 20 de junho de 2022), ou seja, quando o bem já não estava sob sua titularidade.

Outrossim, o DETRAN/MT emitiu a CNH definitiva da impetrante no dia 02.12.2022, sem qualquer anotação impeditiva, o que reforça a presunção de inexistência de penalidade vigente à época da Permissão para Dirigir. A posterior cassação da CNH definitiva configura evidente violação ao princípio da segurança jurídica, disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, uma vez que compromete a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a emissão da CNH definitiva sem ressalvas gera presunção de regularidade, não podendo a Administração, posteriormente, cassar o documento com base em infrações supostamente ocorridas durante o período de permissão. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO NA RENOVAÇÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DA CNH . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE PERÍODO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO DEFINITIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ . 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o DETRAN, além de ter disponibilizado a CNH definitiva à impetrante, sem qualquer ressalva acerca da existência de infração cometida durante o tempo em que possuía apenas permissão provisória para dirigir, demonstrou total inércia ao ficar, por aproximadamente 04 (quatro) anos, sem comunicar que a condutora deveria se sujeitar a novo processo de habilitação, em razão da suposta infração de trânsito praticada no período descrito no art. 148, § 2o, do CTB (Lei no 9.503/97) . Dessa maneira, uma vez comprovada a concessão da CNH definitiva sem qualquer menção ao cometimento de infração durante o lapso temporal em que a impetrante ostentou apenas a permissão provisória para dirigir, não poderia a autoridade coatora ter negado a renovação da habilitação". 2. O presente recurso não pretende aferir a interpretação da norma legal, mas a reanálise de documentos e fatos, já cristalizados em dois graus de jurisdição. Logo, não há como modificar a premissa fática adotada na instância ordinária no presente iter procedimental . E, se a violação do dispositivo legal invocado perpassa pela necessidade de fixar premissa fática diversa da que consta do acórdão impugnado, inviável o Recurso Especial. 3. Assim, é evidente que alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendida nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4 . Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.(STJ - AREsp: 1695277 PB 2020/0097571-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA POSTERIOR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada, buscando a declaração de nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante com base em infração cometida durante a vigência de sua Permissão para Dirigir (PPD), sob alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se o ato de cassação da CNH, baseado em infração cometida durante o período de validade da PPD, mas expedido após a emissão da CNH definitiva, é nulo por ausência de prévio processo administrativo, com intimação e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A anulação de ato administrativo que repercute na esfera de interesses individuais deve observar o contraditório e a ampla defesa, conforme o princípio do devido processo legal, especialmente quando o ato já produziu efeitos concretos, como a emissão da CNH definitiva.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 138 de repercussão geral (RE 594.296) reforça que o desfazimento de atos administrativos que já geraram efeitos concretos exige regular processo administrativo.

5. No caso, o órgão de trânsito deveria ter instaurado procedimento administrativo antes de cassar a CNH do impetrante, mesmo que o ato estivesse fundamentado em infração cometida durante a vigência da PPD, sendo impositiva a nulidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "A cassação da CNH, fundamentada em infração cometida durante a vigência da PPD, mas expedida após a emissão da CNH definitiva, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138 de repercussão geral).

(N.U 1009827-80.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)”.

Quanto à alegação da parte agravante de que o impedimento de permissionário após a expedição da CNH é um efeito automático da autuação, não merece prosperar. O art. 21 da Resolução n.o 723 do CONTRAN estabelece que
"a não concessão do documento de habilitação nos termos do §3o do art. 148 do CTB não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir".
Contudo, no caso em análise, não se trata de não concessão da CNH definitiva, mas sim de cassação posterior de documento já emitido e em plena vigência.

A interpretação sistemática do Código de Trânsito Brasileiro e das resoluções do CONTRAN deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais, especialmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Assim, ainda que se admita a desnecessidade de processo administrativo para a não concessão inicial da CNH definitiva, tal dispensa não se aplica à cassação posterior de documento já emitido, que exige, necessariamente, a instauração de procedimento administrativo regular.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, a controvérsia dos autos não reside na ausência de notificação de infração, mas sim na inexistência de qualquer procedimento administrativo específico para a cassação da CNH definitiva, o que torna irrelevante para este julgamento a discussão quanto ao envio das notificações originárias de multa.

O princípio da segurança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito, impõe limites à atuação da Administração Pública, especialmente quando se trata de desfazer atos administrativos que já produziram efeitos concretos na esfera jurídica dos administrados. No caso, a emissão da CNH definitiva gerou legítima expectativa de estabilidade na esfera individual da impetrante, não podendo ser desconstituída sem a observância do devido processo legal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG (Tema 138 de repercussão geral), firmou a tese de que
"
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
".

Portanto, a cassação da CNH definitiva da impetrante, sem a instauração de processo administrativo regular e sem oportunidade de defesa, configura ato ilegal e abusivo, que viola direitos líquidos e certos da impetrante, justificando a concessão da segurança.

Por fim, cabe ressaltar que os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual se mantém o decisum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025